Tribunal: TJDFT
Processo: 0702789-48.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA. HONORÁRIOS. REFORMATIO IN PEJUS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. READEQUAÇÃO. NECESSIDADE. CONTRADIÇÃO RECONHECIDA E SANADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE RÉ. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. O reajuste no parâmetro de fixação dos honorários advocatícios acarreta reformatio in pejus ao apelante, contrário aos seus interesses. Necessidade de readequação do valor fixado no d. Juízo.
3. Quanto aos argumentos levantados pela ré, observa-se que o v. acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.
4. A discordância da parte não encerra contradição ou omissão no julgado, e sim mero inconformismo com o resultado do julgamento. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração a buscar o reexame da matéria.
5. O Código de Processo Civil consagra, em seu artigo 1.025, a tese do prequestionamento ficto. Portanto, para esse fim, a simples interposição dos embargos de declaração já se mostra suficiente, ainda que os aclaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados.
6. Embargos declaratórios opostos pela parte autora conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada e condenar a ré à totalidade do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do §8° do art. 85 do CPC. Embargos de declaração opostos pela parte ré conhecidos e não providos.